Tribunal: TJBA
Processo: 8092349-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092349-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M. D. A. C. B. e outros

Advogado(s)
:
ALINE EVANGELISTA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO GENITOR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA ISENTIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença concessiva de segurança impetrada por menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, representado por seu genitor, visando à concessão de isenção de IPVA incidente sobre veículo automotor registrado em nome do pai, utilizado para seu transporte e deslocamento para tratamentos terapêuticos. A Administração Fazendária indeferiu o pedido administrativo sob o fundamento de ausência de titularidade do veículo em nome da pessoa com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do veículo em nome da pessoa com deficiência impede a concessão da isenção de IPVA prevista na legislação estadual; e (ii) estabelecer se a interpretação literal do art. 111, II, do CTN prevalece sobre os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia tributária e da proteção integral da pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, requisito atendido pelos laudos médicos e documentos juntados aos autos, que comprovam o diagnóstico de TEA e a utilização do veículo em benefício direto do menor.

A concessão de isenção tributária submete-se ao princípio da reserva legal, nos termos do art. 97, VI, e arts. 176 a 179 do CTN, sendo a matéria disciplinada, no Estado da Bahia, pela Lei Estadual nº 6.348/1991 e pelo Decreto Estadual nº 14.528/2013.

O Decreto Estadual nº 16.983/2016 determinou que a fruição da isenção do IPVA por pessoas com deficiência observe os mesmos critérios previstos na legislação relativa ao ICMS.

O Convênio CONFAZ nº 38/2012 admite a aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência ou por intermédio de representante legal, evidenciando a finalidade inclusiva da norma fiscal.

A interpretação estritamente literal das normas concessivas de isenção não pode afastar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia tributária e da proteção integral da pessoa com deficiência.

A finalidade da isenção de IPVA consiste em viabilizar acessibilidade, locomoção e inclusão social da pessoa com deficiência, sendo irrazoável impedir a concessão do benefício exclusivamente em razão da titularidade formal do veículo.

A exigência de que o veículo esteja registrado em nome de menor absolutamente incapaz impõe formalismo excessivo incompatível com a finalidade da política pública de inclusão social.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exigência de condução própria ou titularidade absoluta do veículo pela pessoa com deficiência viola o princípio da isonomia tributária, desde que demonstrada a utilização do automóvel em benefício do destinatário da norma.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a possibilidade de concessão da isenção de IPVA quando o veículo estiver registrado em nome do representante legal da pessoa com deficiência, desde que comprovado seu uso em favor desta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A isenção de IPVA destinada à pessoa com transtorno do espectro autista pode ser concedida mesmo quando o veículo estiver registrado em nome do representante legal, desde que comprovada sua utilização em benefício direto do incapaz.

A interpretação das normas concessivas de benefício fiscal voltado à inclusão da pessoa com deficiência deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia tributária e da proteção integral.

A exigência de titularidade formal do veículo em nome de menor absolutamente incapaz configura formalismo incompatível com a finalidade social da norma isentiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 150, II, e 227; CTN, arts. 97, VI, 111, II, e 176 a 179; Lei Estadual nº 6.348/1991; Decreto Estadual nº 14.528/2013; Decreto Estadual nº 16.983/2016; Convênio CONFAZ nº 38/2012; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 51.424/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.05.2019, DJe 14.05.2019; TJBA, MS nº 8025238-93.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15.11.2025; TJBA, MS nº 8002722-93.2022.8.05.0191, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 28.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092349-91.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHA

e como apelado
M. D. A. C. B., representado por ANTONIO MARCOS CAPISTRANO BARROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DA APELAÇÃO,
e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo para
MANTER A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador de Justiça